Tribunal: TRF3
Processo: 5008154-22.2017.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
630/907)

5008154-22.2017.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008154-22.2017.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IZAIAS ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do autor em face do Julgado que, de ofício, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no período de 18/07/1988 a 04/05/1992, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC e, no mais, não conheceu da remessa oficial, deu parcial provimento ao apelo do INSS e, em atendimento ao pleito sucessivo, determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Omissão e contradição no julgado no tocante à extinção do feito sem resolução do mérito, bem como em relação à alegação de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008154-22.2017.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: IZAIAS ARAUJO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, de ofício, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no período de 18/07/1988 a 04/05/1992, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC e, no mais, não conheceu da remessa oficial, deu parcial provimento ao apelo do INSS e, em atendimento ao pleito sucessivo, determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Em razões recursais, sustenta o autor a existência de omissão e contradição no julgado no tocante ao não reconhecimento da especialidade do labor no período de 18/07/1988 a 04/05/1992, pugnando pela nulidade do decisum por cerceamento de defesa.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

NN

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

A título de reforço, ressalto que cabe a parte autora trazer aos autos os documentos necessários para comprovação do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, ou então comprovar a recusa da empresa em fornecer os devidos formulários e laudos técnicos.

In casu, o embargante colacionou aos autos o formulário PPP de no 1638100-03/05 e 149650682-01/03, o qual não atende o requisito relativo aos responsáveis pelos registros ambientais e, portanto, não foi considerado documento apto a comprovar a especialidade do labor.

Entretanto, discussões relativas ao preenchimento incorreto ou incompleto do formulário devem ser previamente resolvidas junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS, sendo certo que, em sede de ação previdenciária, não cabe a discussão desta lide.

Sendo assim, de rigor a manutenção da extinção sem resolução do mérito do pedido de reconhecimento como tempo de atividade especial do intervalo de 18/07/1988 a 04/05/1992, possibilitando ao autor a discussão, no juízo competente, acerca do preenchimento correto e completo do formulário PPP.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do autor em face do Julgado que, de ofício, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no período de 18/07/1988 a 04/05/1992, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC e, no mais, não conheceu da remessa oficial, deu parcial provimento ao apelo do INSS e, em atendimento ao pleito sucessivo, determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Omissão e contradição no julgado no tocante à extinção do feito sem resolução do mérito, bem como em relação à alegação de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão